Tribunal: STF
Processo: RHC 202634
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA POR REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Welder José Corrêa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.3.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 654.957/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG, em 14.9.2020, julgou procedente a denúncia para “CONDENAR o(s) Réu(s) nas iras do(s) artigo(s) do 155, caput, e 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma normativo (…), ficando a pena total e definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal (…), considerando os maus antecedentes e a reincidência, a pena imposta deve ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO”. A prisão preventiva foi mantida com o fundamento de “que ainda atuais os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar (ff. 85-88), vindo a presente condenação somente a confirmar a periculosidade do Acusado, que demonstra ser um criminoso contumaz e, uma vez solto, possui grandes chances de voltar a delinquir-se, não havendo qualquer indicação de que poderia alterar seu padrão de comportamento” (fls. 53-62, vol. 1).
    3. Em 16.3.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.21.026398-4/000/MG, impetrado em favor do recorrente, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem (fls. 35-36, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - FURTO E RECEPTAÇÃO - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA - ALEGAÇÃO SUPERADA - SENTENÇA CODENATÓRIA PROFERIDA - PROCESSO EM GRAU DE RECURSO - ORDEM DENEGADA.
    - Proferida a sentença condenatória em desfavor do paciente, resta superado o argumento de ilegalidade da prisão diante da não realização da audiência de custódia quando da prisão em flagrante, diante do novo título judicial” (fl. 35, vol. 1).
    4. Em 25.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.21.026398-4/000/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 654.957/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “EM CARÁTER LIMINAR: O deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder ao processo em liberdade.
    Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA;
    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO: Diante do exposto e pelas razões invocadas, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA. 
    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, a LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 33, vol. 1).
    Em 29.3.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente o habeas corpus, denegando-o (fls. 71-74, vol. 1).
    Em 20.4.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS CORRÉUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Mostra-se indevida a análise da tese de ilegalidade da constrição porque foi concedida liberdade provisória aos corréus e há excesso de prazo na prisão preventiva, por constituir nítida inovação recursal. No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.
    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 45, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a prisão decretada, aos olhos da defesa ausente de fundamentações válidas, fundamentando basicamente sua decisão na pretensão de se resguardar a ordem pública, porém, não menciona de forma concreta como essa ordem será afetada pelo Paciente. Tendo em vista esta decisão que basicamente tem como fundamentação a ordem pública, esta deve ser revista pelo Egrégio Tribunal” (fl. 24, vol. 1).
    Sustenta que “não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que o Requerente pretende se estabelecer e dar continuidade ao labor diário, razão pela qual não se pode[ria] cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente e que resta afastada diante dos documentos juntados aos autos” (fl. 32, vol. 1). 
    Argumenta “não pretende[r] e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a busca da verdade real e o desenvolvimento da marcha processual. Estará voltado tão-somente a defender-se da acusação que contra si foi imputada, estando certo de que com a continuidade do labor diário chegará ao termo do processo com a consciência de ter feito jus à confiança do Estado-juiz e da sociedade” (fls. 32-33, vol. 1). 
    Acrescenta que “a prisão não deve prosperar sob o argumento de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o Requerente possui endereço conhecido na cidade de Areado, bem como emprego fixo e definido” (fl. 33, vol. 1). 
    Anota “preenche(r) todos os requisitos para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que está preso somente com base em um relatório de investigação, o qual, a defesa não obteve acesso” (fl. 37, vol. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “EM CARÁTER LIMINAR: O deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder o processo em liberdade.
    Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA;
    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO: Diante do exposto e pelas razões invocadas, requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando nulas as provas obtidas através da medida cautelar sigilosa nº 0062552-90.2018.8.13.0144 da 1º Vara da Comarca de Carmo do Rio Claro, determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações ante a nulidade A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA 
    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, COM DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 40-41, vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o não conhecimento do recurso (fls. 61-65, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Este recurso ordinário tem o mesmo objeto do Habeas Corpus n. 197.998/MG, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 23.2.2021.
    O Habeas Corpus n. 197.998/MG foi impetrado por Rodrigo Piva Veronesi, advogado, em benefício de Welder José Corrêa, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 638.444/MG, apontado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais como autoridade coatora.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto por Welder José Corrêa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.4.2021, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 654.957/MG, tendo como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Na espécie vertente, apesar de serem apontadas como atos coatores decisões diversas do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 638.444/MG e Habeas Corpus n. 654.957/MG), o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 197.998/MG, que teve seguimento negado nos seguintes termos:
    “Estes o requerimento e o pedido:
    ‘Requer em caráter liminar: o deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder o processo em liberdade; caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA (…) requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando nulas as provas obtidas através da medida cautelar sigilosa nº 0062552-90.2018.8.13.0144 da 1ª Vara da Comarca de Carmo do Rio Claro, determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações ante a nulidade A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA. Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, COM DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA’ (fls. 25-26, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. (...)
    7. Na espécie, o paciente foi condenado às penas de três anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 180 do Código Penal (furto e receptação).
    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG adotou os seguintes fundamentos:
    ‘Em relação ao fundamento da prisão cautelar, registre-se que a mesma é necessária para garantia da ordem pública.
    Nesse diapasão, é oportuno registrar que a ordem pública caracteriza-se pela tranquilidade e paz no seio social, abrangendo também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Ao mesmo tempo, certo é que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando distúrbios e intranquilidade no meio social. (…).
    É oportuno destacar que o risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso (…).
    À vista disso, no caso em testilha, temos que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio. Portanto, ostenta personalidade violenta e continua a praticar delitos, o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    (…). Ante o exposto, mantenho a prisão em flagrante do conduzido WELDER JOSÉ CORRÊA, convertendo-a em preventiva, já que a custódia do mesmo é necessária para garantia da ordem pública’ (fls. 55-60, e-doc. 1). 
    9. O juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG negou ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade nos termos seguintes:
    ‘O réu deverá continuar preso, já que ainda atuais os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar (ff. 85-88), vindo a presente condenação somente a confirmar a periculosidade do acusado, que demonstra ser um criminoso contumaz e, uma vez solto, possui grandes chances de voltar a delinquir-se, não havendo qualquer indicação de que poderia alterar seu padrão de comportamento’ (fl. 71, e-doc. 1).
    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.557014-6, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou: 
    ‘Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/11/2019, prisão convertida em preventiva, denunciado juntamente com Tarliz Batista Rosa e Késia Rodrigues, e condenado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 155, caput, e 180, ambos do Código Penal. Aponta corno autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Areado/MG. 
    Em que pese o inconformismo da Defesa, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações advindas da Lei n. 13.964/2019 — Lei do Pacote Anticrime. 
    Com efeito, salientou o Magistrado a quo a reiteração delitiva do paciente, que ostenta diversos registros policiais, como medida necessária à garantia da ordem pública. No que interessa, a decisão está posta nos seguintes termos: (…).
    Tais fatos indicam maior envolvimento do paciente na criminalidade, indicando a necessidade de sua segregação cautelar.
    Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP. 
    Preenchidos estão, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que os delitos pelos quais o paciente foi condenado, somados, possuem penas mínimas cominadas superiores a 4 (quatro) anos, constando da sentença condenatória, ainda, que o paciente é reincidente em crime doloso, não havendo, portanto, óbice à prisão, no disposto no artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Neste ponto, vale destacar que a aplicação das medidas cautelares restou elidida na decisão guerreada, após a análise feita pelo Juízo primevo, concluindo pela necessidade da imposição da medida extrema. 
    Não vislumbro, pois, a ocorrência de nulidade decorrente da ausência de manifestação expressa do Magistrado, quanto à possibilidade ou não de aplicação das medidas cautelares, visto que a conversão da prisão do paciente em preventiva restou satisfatoriamente fundamentada, não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo à Defesa. 
    Por oportuno, trago à colação decisão emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: (…).
    Destarte, impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade, em face da garantia da ordem pública, sendo este fundamento legítimo e alicerçado em fatos objetivos do feito originário. 
    É de se frisar que o ‘Principio Constitucional da Presunção de Inocência’ não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da medida. Isto porque o art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo, referido dispositivo, menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente. Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado principio constitucional. 
    Por fim, no que diz respeito à ausência de reavaliação da prisão, em 90 (noventa) dias, verifica-se que, ao proferir sentença condenatória em 14/09/2020, portanto há menos de 60 (sessenta) dias, o d. sentenciante reavaliou a prisão do paciente, concluindo pela necessidade de sua manutenção. 
    Desse modo, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, DENEGO A ORDEM impetrada’ (fls. 94-98, e-doc. 1). 
    11. Na decisão questionada, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu:
    ‘Os autos estão instruídos, inclusive com parecer ministerial, com documentação que permite o integral exame da controvérsia, motivo pelo qual passo a julgar monocraticamente o mérito da impetração. 
    A ordem não pode ser concedida. 
    O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).
    No caso, o Juízo singular, no que foi acompanhado pelo Tribunal estadual, para justificar a negativa ao direito de recorrer em liberdade, manteve o cárcere cautelar do Paciente, destacando que se trata de ‘criminoso contumaz’ (fl. 52).
    No decreto preventivo, está consignado que ‘o Réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio, [...] o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública’ (fl. 37; grifos diversos do original).
    Em verdade, o direito de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na contumácia delitiva, demonstrativa da periculosidade do Agente, que, além do fato ensejador da condenação (na qual a pena foi exasperada pelos maus antecedentes e reincidência), possui diversas passagens policiais, inclusive por crime violento (tentativa de homicídio); circunstâncias que justificam o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 
    Conforme copiosamente proclamado por esta Corte, ‘maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (HC 542.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    Outrossim, sendo o Paciente reincidente e possuidor de maus antecedentes, fica evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e, assim, a insuficiência, no caso, de aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    No mais, cumpre registrar que a prisão preventiva não pode ser considerada ilegal apenas em razão da ausência de revisão, de ofício, dos fundamentos da segregação cautelar no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Confira-se o que dispõe o mencionado dispositivo legal: (…).
    Consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. 
    Com efeito, a Lei nova atribui ao ‘órgão emissor da decisão’ – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. 
    Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. 
    No entanto, depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a prolação da sentença penal condenatória, a mesma Lei Processual Penal prevê que ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’ (§ 1.º do art. 387 do Código de Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da culpa do réu e da necessidade da custódia cautelar. 
    Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la – continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.
    Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva ‘ilegal’, data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 
    A exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: (…). 
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus’ (fls. 108-111, e-doc. 1). 
    Na mesma direção da decisão adotada e pelas razões nela expostas têm-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem’ (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)
    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    Na espécie, a decisão de indeferimento do direito do paciente de recorrer em liberdade refere-se ao decreto da prisão preventiva, fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública, pelo risco objetivamente demonstrado de reiteração delitiva, tendo o juízo de origem ressaltado ‘que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio’. 
    A instância antecedente apresentou fundamento para a prisão, configurado o risco de reiteração delitiva. Essa constatação embasou a manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 2.3.2021).
    Essa decisão transitou em julgado em 9.3.2021.
    O recorrente também repetiu as alegações e o pedido nos seguintes recursos ordinários em habeas corpus, de minha relatoria:
    a) Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 199.611, interposto por Rodrigo Piva Veronesi, advogado, em benefício de Welder José Corrêa, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 622.718/MG, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao qual neguei seguimento em 8.4.2021, em decisão publicada em 13.4.2021, com trânsito em julgado em 3.5.2021;
    b) Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 200.503, interposto por Rodrigo Piva Veronesi, advogado, em benefício de Welder José Corrêa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado conhecimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 622.718/MG, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao qual neguei seguimento em 7.5.2021, em decisão publicada em 11.5.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021; e
    c) Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 201.234, interposto por Welder José Corrêa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado conhecimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 638.444/MG, apontando como autoridade coato